Tribunal: TJSP
Processo: 0009170-18.2007.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSIÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa ao embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0009170-18.2007.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado DZ CONSTRUÇÕES LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa ao
embargante.. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009170-18.2007.8.26.0562/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0009170-18.2007.8.26.0562/50000
EMBARGANTE: Banco do Brasil S/A
EMBARGADA: DZ Construções Limitada
COMARCA: Santos 1a Vara Cível
Voto n.o 35243
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA VÍCIO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA
EFEITO INFRINGENTE
INADMISSIBILIDADE

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSIÇÃO DE MULTA AO
EMBARGANTE.
Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
ao embargante.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
220/225, sob alegação de contradição e omissão e para fins de prequestionamento.
Sustenta o embargante que não houve inércia de sua parte, mas sim
dificuldade de localizar bens da embargada; que não houve prescrição intercorrente;
que era necessária sua intimação para diligenciar, o que não ocorreu.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o embargante, não há no acórdão nenhum
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.
Disse a Turma julgadora que “De início cabe observar que o apelante
menciona “ação monitória” e “ação de execução”, além de alegar que está à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009170-18.2007.8.26.0562/50000 -Voto no
3
procura de bens penhoráveis, o que não condiz com o presente feito, que trata de
ação de busca e apreensão convertida em depósito em que não há procura por bens
do devedor. Desse modo, parte do apelo não diz respeito ao quanto decidido e não
pode ser conhecida. (...) O apelante ajuizou contra a apelada ação de depósito, a
qual foi julgada procedente pela sentença de fls. 132/133, que transitou em julgado.
O autor deu início à fase de cumprimento do julgado em março de 2010, juntando
diligência do oficial de justiça (fls. 137). A ré informou que o veículo foi apreendido
pela CET e poderia ser retirado pelo autor após o pagamento de tributos (fls. 140).
O autor foi intimado a respeito de tal informação em março de 2010 e permaneceu
sem promover andamento processual até novembro de 2019 (fls. 170/175), quando
se manifestou contrariamente à prescrição intercorrente. Nesse interregno, de junho
de 2011 a outubro de 2019, o processo ficou arquivado, mas não suspenso. Isso
significa que a prescrição, no caso em tela, não foi decretada com base na tese 1.2
do IAC referido, já que, como se disse, não houve suspensão do processo. O caso é,
tal qual asseverou o magistrado na sentença, de desídia do apelante, que deixou o
feito parado por cerca de oito anos. Por fim, a intimação pessoal ocorreu, como se
vê às fls. 168.”
O embargante ignorou tudo o que fora asseverado no acórdão e repetiu
os mesmos argumentos anteriores, sem se dar conta de que a Turma julgadora
analisou de forma expressa essas questões, e ainda o fez repetindo que não fora
intimado pessoalmente, mesmo tendo sido indicada essa intimação.
Na verdade, o embargante busca conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que, no caso, é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser
dirigido aos Tribunais Superiores.
Ressalte-se que não há obrigatoriedade de a Turma Julgadora
manifestar-se expressamente sobre os dispositivos legais invocados, para efeito de
prequestionamento, já que, como cediço, o julgador não está obrigado a responder a
cada um dos argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta
no ato de decidir, e de maneira especial os pontos controvertidos essenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0009170-18.2007.8.26.0562/50000 -Voto no
4
A oposição dos presentes embargos, com resistência injustificada ao
andamento do processo e intuito manifestamente protelatório, caracteriza litigância
de má-fé, nos termos do art. 80, incisos IV e VII, do CPC (Art. 80: “Considera-se
litigante de má-fé aquele que: IV- opuser resistência injustificada ao andamento do
processo; VII- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”).
Fica o embargante condenado ao pagamento de multa de 1% sobre o
valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC.
Diante do exposto, rejeito os embargos, com imposição de multa ao
embargante.
Jayme Queiroz Lopes
Relator